Tribunal: TJPA
Processo: 0802134-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802134-05.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDER GUIMARAES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS EM PROL DE DIVERSOS PACIENTES QUE RESPONDEM A AÇÕES PENAIS DISTINTAS. INVIABILIDADE.

1 - Não se conhece da impetração, vez que o HC fora impetrado em prol de diversos pacientes que respondem a ações penais distintas, ainda que com a mesma tese defensiva de impossibilidade de decretação, após entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, de ofício, da prisão preventiva, destacando, com a mesma
ratio decidendi,
que o c. STJ acentua que
"Não é possível a impugnação generalizada de ações penais distintas, embora semelhantes, mas com vítimas diferentes, com provas eventualmente diferentes, o que torna inviável o exame do pleito"
(STJ, HC nº HC 187.117, Min. Laurita Vaz).

2 - O impetrante deveria, na verdade, impetrar um HC para cada ação penal impugnada, o que fora corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça,

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto por
ÉDER GUIMARÃES MONTEIRO e outros,
devidamente representados por defensor público habilitado nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ

(fls. 233-234 ID nº 2846335).

Em
razões
de fls. 235-249 (ID nº 2882262), a agravante assevera que, nas ações penais nº 0005301-24.2020.8.14.0401, 0005260-57.2020.8.14.0401, 0005303-91.2020.8.14.0401,0005304-76.2020.8.14.0401, 0005326-37.2020.8.14.0401, 0005302-09.2020.8.14.0401, 0005323-82.2020.8.14.0401, 0005281-33.2020.8.14.0401 e 0005306-46.2020.8.14.040, a autoridade coatora, ao término da audiência de custódia em cada ação, decretou, de ofício, a prisão preventiva dos acusados/pacientes, em clara violação ao art. 311, do CPP. Diante disso, impetrou o presente HC visando ao afastamento da ilegalidade das referida decisões e, em decisão monocrática, esta desembargadora não conheceu do
mandamus
.

Afirma que o HC deveria ter sido conhecido, pois estampa a mesma tese aplicada a todos os processos atacados, visando-se a evitar decisões contraditórias, com pacientes identificados e determinados, não sendo necessário impetrar um HC para cada processo.

Por esses motivos, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja realizado juízo de retratação e, assim, seja conhecido e provido o presente HC nos termos requeridos ou, em caso negativo, seja levado o feito em mesa para julgamento pela Seção de Direito Penal, com a reforma da monocrática recorrida e consequente conhecimento do
writ
com análise de seu mérito.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo regimental (fls. 456-464 ID nº 2889213).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita.

Na inicial do HC, o impetrante informou que o RMP se manifestou pela soltura dos pacientes, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e por inexistirem prisões ilegais na maior parte, requerendo o imediato relaxamento. Em nenhum auto de prisão em flagrante houve a representação pela decretação da prisão preventiva dos pacientes pela autoridade policial ou pelo órgão acusador. Contudo, ao final da audiência de custódia de cada paciente, o juízo
a quo
decretou a prisão processual de ofício, em violação aos arts. 3º-A (sistema acusatório) e 311, ambos do CPP.

Suscitou, assim,
constrangimento ilegal diante da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício e, por isso,
requereu
liminar
para que fosse revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugnou pela confirmação da liminar em definitivo.

Em seguida, em decisão monocrática, não conheci da impetração, vez que o HC fora impetrado em prol de diversos pacientes que respondem a ações penais distintas, ainda que com a mesma tese defensiva de impossibilidade de decretação, após entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, de ofício, da prisão preventiva, destacando, com a mesma
ratio

decidendi
, que o c. STJ acentua que "
Não é possível a impugnação generalizada de ações penais distintas, embora semelhantes, mas com vítimas diferentes, com provas eventualmente diferentes, o que torna inviável o exame do pleito
" (STJ, HC nº HC 187.117, Min. Laurita Vaz).

A meu sentir, o impetrante deveria, na verdade, impetrar um HC para cada ação penal impugnada, o que fora corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
(fl. 464 ID nº 2889213):

“No MÉRITO. Somos pelo IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, para que seja mantida a decisão monocrática da Desembargadora Relatora, que não conheceu da ordem de HC Coletivo nº 0802134-05.2020.8.14.0000, em razão de ter sido impetrado em prol de diversos Pacientes, que respondem a ações penais distintas, ainda que com a mesma tese defensiva.

Deve a Defensoria Pública, impetrar Habeas Corpus individualizado, para cada Paciente, para também tratar de forma individualizada, a situação penal e processual de cada um dos Acusados, para que assim, sejam devidamente analisados.

É a nossa manifestação.

Belém, 23 de março de 2020.

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

PROCURADORA DE JUSTIÇA

12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL”

Assento que não se tem notícias se o pedido fora veiculado ao juízo de primeiro grau, de tal modo a evitar indevida supressão de instância, como revela a jurisprudência pátria, na
ratio
do seguinte precedente: AgRg no HC 553.045/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020. E mais:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 1- Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação, se o il. Magistrado a quo converte a prisão em flagrante da suspeita em preventiva, ressaltando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, após destacar a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. 2- Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe. 3- Se o benefício da prisão domiciliar não foi formulado e apreciado perante o juízo a quo inviável qualquer manifestação deste Egrégio Tribunal sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.20.008315-2/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 20/02/2020)”

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020